Tribunal: STJ
Processo: 2225906-03.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246445 - SP(2025/0465459-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO BASSI ZULIAN JUNIOR
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial interposto em processo penal no qual houve
condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da
.
Lei no 11.343/2006)
2. A defesa sustenta que a apreensão de entorpecentes em uma única ocasião,
ainda que em quantidade relevante, não seria suficiente para caracterizar associação
criminosa, por ausência de comprovação de habitualidade e organização entre os
envolvidos, e invoca precedente desta Corte quanto à aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
3. A decisão agravada consignou que a pretensão veiculada configura tentativa
de rediscussão de matéria amplamente apreciada na apelação criminal e que a revisão
criminal não se presta à mera reavaliação da valoração das provas, especialmente na
ausência de ilegalidade manifesta, erro judiciário ou contrariedade a texto expresso de
lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via do recurso especial,
por meio de agravo regimental contra decisão que não o conheceu, é possível
Documento eletrônico VDA55177032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f48b9c5-07f6-41e8-a924-33e6dbcbaf2e

rediscutir a existência de estabilidade e permanência na associação para o tráfico
reconhecida pelo Tribunal de origem com base em provas concretas, a fim de afastar a
condenação pelo artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
5. Discute-se, ainda, se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar a
valoração do conjunto fático-probatório já apreciado em apelação, sem demonstração
de ilegalidade manifesta, erro judiciário ou contrariedade a texto expresso de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar inconformismo com a
conclusão adotada quanto à configuração da associação para o tráfico.
7. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria amplamente
examinada em sede de apelação, nem à simples revaloração do conjunto probatório,
exigindo demonstração de ilegalidade manifesta, erro judiciário ou contrariedade a
texto expresso de lei, circunstâncias ausentes no caso concreto.
8. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reconheceu, de forma
fundamentada, a estabilidade e a permanência da associação criminosa, com base em
elementos probatórios robustos e convergentes, inclusive o envolvimento dos mesmos
réus em anterior apreensão de expressivas quantidades de maconha e cocaína,
evidenciando vínculo anterior e continuidade de atuação conjunta.
9. As provas demonstram que as condutas derivaram de plano estruturado
voltado à comercialização estável e reiterada de entorpecentes, típico de grupos que
fazem do tráfico seu meio de vida, o que caracteriza o delito de associação para o
tráfico nos termos do artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
10. A pretensão defensiva de afastar a estabilidade e a permanência da
associação criminosa demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, que impede a reapreciação de provas nessa via excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera repetição de
inconformismo com a valoração das provas.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para
rediscutir o conjunto fático-probatório, exigindo demonstração de ilegalidade manifesta,
erro judiciário ou contrariedade a texto expresso de lei.
3. A configuração da associação para o tráfico, quando reconhecida pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA55177032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f48b9c5-07f6-41e8-a924-33e6dbcbaf2e

origem com base em provas robustas quanto à estabilidade e permanência do vínculo
criminoso, não pode ser revista em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O recurso especial não constitui via adequada para a reapreciação do acervo
probatório, destinando-se unicamente à uniformização da interpretação da legislação
federal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 35.
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f48b9c5-07f6-41e8-a924-33e6dbcbaf2e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246445 - SP(2025/0465459-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO BASSI ZULIAN JUNIOR
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial interposto em processo penal no qual houve
condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da
.
Lei no 11.343/2006)
2. A defesa sustenta que a apreensão de entorpecentes em uma única ocasião,
ainda que em quantidade relevante, não seria suficiente para caracterizar associação
criminosa, por ausência de comprovação de habitualidade e organização entre os
envolvidos, e invoca precedente desta Corte quanto à aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
3. A decisão agravada consignou que a pretensão veiculada configura tentativa
de rediscussão de matéria amplamente apreciada na apelação criminal e que a revisão
criminal não se presta à mera reavaliação da valoração das provas, especialmente na
ausência de ilegalidade manifesta, erro judiciário ou contrariedade a texto expresso de
lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via do recurso especial,
por meio de agravo regimental contra decisão que não o conheceu, é possível
Documento eletrônico VDA54867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 9ec5808d-3196-4c43-a78f-195abcf873b8

rediscutir a existência de estabilidade e permanência na associação para o tráfico
reconhecida pelo Tribunal de origem com base em provas concretas, a fim de afastar a
condenação pelo artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
5. Discute-se, ainda, se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar a
valoração do conjunto fático-probatório já apreciado em apelação, sem demonstração
de ilegalidade manifesta, erro judiciário ou contrariedade a texto expresso de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar inconformismo com a
conclusão adotada quanto à configuração da associação para o tráfico.
7. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria amplamente
examinada em sede de apelação, nem à simples revaloração do conjunto probatório,
exigindo demonstração de ilegalidade manifesta, erro judiciário ou contrariedade a
texto expresso de lei, circunstâncias ausentes no caso concreto.
8. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reconheceu, de forma
fundamentada, a estabilidade e a permanência da associação criminosa, com base em
elementos probatórios robustos e convergentes, inclusive o envolvimento dos mesmos
réus em anterior apreensão de expressivas quantidades de maconha e cocaína,
evidenciando vínculo anterior e continuidade de atuação conjunta.
9. As provas demonstram que as condutas derivaram de plano estruturado
voltado à comercialização estável e reiterada de entorpecentes, típico de grupos que
fazem do tráfico seu meio de vida, o que caracteriza o delito de associação para o
tráfico nos termos do artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
10. A pretensão defensiva de afastar a estabilidade e a permanência da
associação criminosa demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, que impede a reapreciação de provas nessa via excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera repetição de
inconformismo com a valoração das provas.
2. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para
rediscutir o conjunto fático-probatório, exigindo demonstração de ilegalidade manifesta,
erro judiciário ou contrariedade a texto expresso de lei.
3. A configuração da associação para o tráfico, quando reconhecida pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA54867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 9ec5808d-3196-4c43-a78f-195abcf873b8

origem com base em provas robustas quanto à estabilidade e permanência do vínculo
criminoso, não pode ser revista em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O recurso especial não constitui via adequada para a reapreciação do acervo
probatório, destinando-se unicamente à uniformização da interpretação da legislação
federal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 35.
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCIO BASSI ZULIAN JUNIOR
contra decisão que não conheceu do recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 164-170), a defesa alega que a apreensão
de entorpecentes em uma única ocasião, ainda que em quantidade relevante, não é
suficiente para caracterizar associação criminosa, ausente a comprovação de
habitualidade e organização entre os envolvidos.
Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC
n.
em maio de 2024, entendeu que nem a quantidade de droga
908.788/SP,
apreendida, nem a confissão do réu quanto à guarda do entorpecente mediante
pagamento, afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o breve relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, a pretensão deduzida revela
inequívoca tentativa de rediscussão de matéria amplamente analisada e decidida pelo
Tribunal de origem, o que não se admite na via eleita. A revisão criminal não se presta
Documento eletrônico VDA54867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 9ec5808d-3196-4c43-a78f-195abcf873b8

a reaver entendimento já exarado em sede de apelação, sobretudo quando ausente
qualquer ilegalidade manifesta, erro judiciário ou contrariedade a texto expresso de lei,
limitando-se a insurgência defensiva ao inconformismo com a valoração das provas.
No caso concreto, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação,
reconheceu de forma fundamentada a estabilidade e a permanência da associação
criminosa, lastreando-se em elementos probatórios robustos e convergentes. Destacou-
se, inicialmente, que os mesmos três réus já haviam sido envolvidos em outra
apreensão de quantidades expressivas de maconha e cocaína no ano de 2016,
circunstância que, embora o réu Mateus fosse então adolescente, evidencia vínculo
anterior e continuidade na atuação conjunta.
Diante desse contexto, não há qualquer indicativo de que os réus tenham se
unido para a prática de uma única e eventual transação ilícita. Ao revés, como
corretamente assentado pelo acórdão, o exercício do tráfico de drogas em proporções
expressivas pressupõe relações de confiança, divisão de tarefas e estabilidade entre
os agentes, elementos incompatíveis com atuações isoladas ou fortuitas.
As provas coligidas demonstram que as condutas derivaram de um plano
estruturado voltado à comercialização estável e reiterada de entorpecentes, típico de
grupos que fazem da traficância seu meio de vida, restando plenamente caracterizado
o delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n.
Nesse
11.343/06.
contexto, a pretensão defensiva esbarra em óbice sumular intransponível,
notadamente o previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto busca
rediscutir o conjunto fático-probatório dos autos com o objetivo de afastar a
estabilidade e a permanência da associação criminosa. O Tribunal de origem, em sede
de apelação, reconheceu expressamente tais elementos com base em provas
concretas e devidamente valoradas, de modo que a revisão desse entendimento
demandaria novo exame das provas, providência inviável na via do recurso especial,
que não se presta à reapreciação do acervo probatório, mas tão somente à
uniformização da interpretação da legislação federal.
Nesse sentido:

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. BUSCA
PESSOAL.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO
DOS
POLICIAIS.
ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/06.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

BENEFÍCIO
DO
TRÁFICO
SÚMULA
7/STJ.
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA54867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 9ec5808d-3196-4c43-a78f-195abcf873b8

POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento
jurisprudencial no sentido de que: Não satisfazem a
exigência legal, por si sós [para a realização de busca
], meras informações de fonte não
pessoal/veicular
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude
ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP (RHC n.
Relator Ministro
art. 244
158.580/BA,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca
pessoal e veicular decorreu de denúncia anônima
especificada, que corresponde à verificação detalhada das
características descritas da acusada e do seu veículo
(mulher com as características de Maine realizava a
entrega de entorpecentes na cidade com um bebê no colo
e utilizando um veículo Corsa de cor vinho). Desse modo,
as
informações
anônimas
foram
minimamente
confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela
autoridade policial, o que justificou a abordagem após a
confirmação das características relatadas na denúncia
apócrifa. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema
n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade
do julgamento do RE n.
decidiu que, para a
603.616/RO,
adoção da medida de busca e apreensão sem mandado
judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de
justa causa, consubstanciada em razões as quais
indiquem a situação de flagrante delito.
4. O ingresso regular em domicílio alheio depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, somente quando o contexto fático
anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência, é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio.
5. No presente caso, os policiais ingressaram no
imóvel logo após darem voz de prisão em flagrante à
acusada Maine, surpreendida pouco depois de sair da
residência com expressiva quantidade de drogas, o que
leva a crer que os agentes da lei apenas deram sequência
e complementaram as diligências iniciadas na frente do
imóvel, o que justificou a busca domiciliar. Assim, afastar
os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para
decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado
em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 9ec5808d-3196-4c43-a78f-195abcf873b8

6. O Tribunal a quo, em decisão devidamente
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem
elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a
tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado,
a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do
decreto condenatório, pelo delito do artigo 35 da
Dessa forma, rever os fundamentos
Lei no 11.343/06.
utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela
absolvição, por ausência de prova concreta para a
condenação, como requer a defesa, importa revolvimento
de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula 7/STJ.
7. Para aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
o condenado deve
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias
2/3
do caso concreto.
8. Salienta-se, ainda, que a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35
da
é suficiente para afastar a aplicação
Lei 11.343/2006)
da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o
do
na medida em que evidencia a dedicação do
art. 33,
agente
à
atividade
criminosa
(AgRg
no

Relator
Ministro
NEFI
AREsp
n.
1.035.945/RJ,
CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/3/2018,
. Precedentes.
27/3/2018)
9. No presente caso, tendo sido mantida a
condenação dos envolvidos pelo delito do
da
art. 35
não há qualquer ilegalidade no
Lei n. 11.343/2006,
afastamento do referido benefício.
10. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP
o
c/c
da
embora estabelecida a pena
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
definitiva dos acusados em 8 anos de reclusão, mesmo
sendo eles primários e sem antecedentes, a quantidade e
a natureza altamente deletéria da droga apreendida (1,
312kg de cocaína) justificam a fixação do regime prisional
mais gravoso, no caso, o fechado.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.507.410/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
1/3/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:42
Código de Controle do Documento: 9ec5808d-3196-4c43-a78f-195abcf873b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.246.445 / SP
Número Registro: 2025/0465459-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005519220228260071 00089764520218260071 00134522920218260071 134522920218260071
15004153820218260594
22259060320258260000
5519220228260071
551922022826007100089764520218260071 89764520218260071
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO BASSI ZULIAN JUNIOR
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO BASSI ZULIAN JUNIOR
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: 86307440-f622-41ed-b97d-b21b3f578481

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:51
Código de Controle do Documento: 86307440-f622-41ed-b97d-b21b3f578481